Tribunal: TJDFT
Processo: 0006173-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. SÚMULA 610/STF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível o reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal pela testemunha ocular do crime se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da apuração dos fatos têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu em Juízo.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
5. Nos termos do enunciado sumular no 610 do excelso Supremo Tribunal Federal, ainda que não se realize a subtração do bem pretendido, ocorre o crime de latrocínio consumado quando advém o óbito do ofendido.
6. In casu, restando devidamente comprovado pelo conjunto probatório acostado aos autos os dolos de subtrair o dinheiro da vítima, como também de matá-la, a fim de garantir o resultado da subtração, resta configurado o crime de latrocínio, razão pela qual não prospera o pleito desclassificatório para o crime de homicídio simples.
7. Apelação conhecida e não provida.